Tribunal: TJDFT
Processo: 0729787-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729787-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED DE MANAUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA RECORRIDO: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEG E VIG DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. RESCISÃO ANTECIPADA IMOTIVADA E DANOS MORAIS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. RESCISÃO ANTECIPADA IMOTIVADA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ISONOMIA ENTRE AS PARTES DEMANDADAS. 1. Tratam-se de apelações e recurso adesivo interpostos em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a 1a ré ao pagamento de multa contratual por rescisão antecipada e imotivada de contrato, no valor de R$ 1.201.043,16 (um milhão duzentos e um mil e quarenta e três reais e dezesseis centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar a citação. Em decorrência da sucumbência recíproca não proporcional, condenou a 1a requerida a arcar com 70% (setenta por cento) das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devendo o autor suportar 30% (trinta por cento) da verba sucumbencial. Em face de sucumbência integral da parte autora em relação aos pedidos deduzidos em desfavor das 2a e 3a requeridas, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor de seus patronos, na importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos moldes do artigo 85, § 8o, do CPC, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada advogado. 2. Se houve fundamentação específica dos pontos que se pretende a reforma, a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo deve ser rejeitada. 3. O juiz, ao considerar as provas coligidas nos autos suficientes para a prolação da sentença, e sendo o destinatário da prova, pode dispensar a dilação probatória, desde que fundamente a sua decisão, a teor do art. 371 do CPC e do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal 4. É aplicável às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, consoante dispõe o artigo 52 do Código Civil. Contudo, violação à imagem da pessoa jurídica coaduna-se com a maculação ao seu nome, conceito, reputação e crédito na praça, tendo em vista não ser titular de honra subjetiva e sim, objetiva. 5. Inexistindo provas de estar o nome do autor e/ou a sua reputação maculados perante os seus associados ou em seu meio de atuação, em virtude dos fatos alegados na exordial, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente. 6. Se não houve intimação tempestiva da operadora do plano de saúde, mas tão somente daquela que prestava atendimento decorrente de convênio com a operadora contratada, incabível a incidência da multa por descumprimento da ordem judicial. 7. Não se pode falar em distrato imotivado, quando resta demonstrado o desequilíbrio contratual suficiente para implicar na rescisão antecipada, excluindo o pagamento da multa prevista contratualmente. 8. A regra inserta no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. 9. Recursos do autor e da 3a ré conhecidos e desprovidos. Recurso da 1a ré conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, correspondendo a 0,04% (zero vírgula zero quatro por cento) do valor pretendido a título de danos morais pelo ora recorrido e a 1% (um por cento) sobre o valor da causa, e o fez à consideração de que o montante seria considerado excessivo, mesmo não havendo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Colacionam julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados PEDRO CÂMARA JUNIOR, OAB/AM 2.834 e ISABELLE BENLOLO DE AZEVEDO, OAB/AM 11.737, e da PEDRO CÂMARA – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/AM 613/2017. A primeira recorrida aponta que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no que tange ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados PEDRO CÂMARA JUNIOR, OAB/AM 2.834 e ISABELLE BENLOLO DE AZEVEDO, OAB/AM 11.737, e da PEDRO CÂMARA – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/AM 613/2017, bem assim, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF, as publicações relativas à primeira recorrida. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029